Tribunal: CARF
Processo: 13770.000890/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000890/2005-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.726 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Érika Costa Camargos Autran (relatora), que conheceu
do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000890/2005-01
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000890/2005-01

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte com
fulcro no art. 67 do RICARF, em face do Acórdão no 3402-002.846, de 25 de janeiro de 2016,
que recebeu a seguinte ementa:

"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
Ementa: ÔNUS DA PROVA. GLOSAS. DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 333, II
do Código de Processo Civil, comprovar a eventual existência de elemento
modificativo ou extintivo da decisão que não reconheceu motivadamente o seu
direito creditório."

Regularmente notificado do acórdão recorrido em 17/10/2016 (fl. 487), o
contribuinte apresentou embargos de declaração em 24/10/2016 (fl. 488), os quais foram
rejeitados por meio do despacho de fls. 547/549.

Regularmente notificado do despacho de rejeição liminar dos embargos em
20/09/2017 (fl. 555), o contribuinte apresentou recurso especial em 05/10/2017 (fl. 556),
apontando as seguintes divergências: 1) impossibilidade de o CARF manter glosa de crédito
valendo-se de fundamento não cogitado pelo despacho decisório da DRF; e 2) possibilidade
de o contribuinte juntar provas em momento posterior à apresentação da manifestação de
inconformidade.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls.
665 a 672.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo Fazenda Nacional, fls. 680 a
684, manifestando pelo não provimento do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido
v. acórdão.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000890/2005-01

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da admissibilidade

O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

A contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido acima, as divergência suscitada dizem respeito:

1) impossibilidade de o CARF manter glosa de crédito valendo-se de
fundamento não cogitado pelo despacho decisório da DRF; e
2) possibilidade de o contribuinte juntar provas em momento posterior à
apresentação da manifestação de inconformidade.

Eu me recordo que em 2018, conhecemos o Recurso Especial do Contribuinte,
somente com relação a segunda matéria (2) possibilidade de o contribuinte juntar provas em
momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade.

Quanto a primeira matéria, o Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
trouxe um brilhante voto, que expos perfeitamente os fundamentos e razões pelo não
conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte, senão vejamos os trechos do acordão n.o
9303-006.738, no qual peço licença para adotar como fundamento pelo não conhecimento do
Recurso:

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000890/2005-01

Com a devida vênia do então Presidente da 4a Câmara, penso que se deva
conhecer apenas em parte do recurso especial de divergência que fora
integralmente admitido.
Na primeira matéria contestada, tratando da impossibilidade de o CARF manter
glosa de crédito valendo-se de fundamento não cogitado no despacho decisório
da DRF que glosou créditos de PIS não cumulativo, há que se observar que a
recorrente alega impossibilidade de alteração dos pressupostos de fato da
decisão da DRF como no caso do paradigma acostado ( 3403-000.994).
De início há de se observar que o paradigma juntado trata de pedido de
ressarcimento de IPI, tributo distinto daquele aqui apreciado. Em tese, esse não
seria motivo suficiente para afastar o conhecimento do recurso, visto que a
matéria é eminentemente referente ao direito adjetivo, que se classifica como
norma geral. Contudo, mesmo que se pretenda fazer analogia com relação ao
conceito de insumo para tributação pelo IPI, no acórdão recorrido,
expressamente, esse conceito não foi o adotado, conforme pode se observar no
seguinte trecho do voto da relatora:

Este Conselho Administrativo não tem adotado, para fins de aproveitamento de
créditos do PIS/Pasep e da Cofins, a interpretação restrita de insumos veiculada
pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004, e nem tão amplo, de
acordo com a legislação do Imposto de Renda, conforme bem esclarece o
Acórdão no 3403002.656, julgado em 28/11/2013, cujo Relator foi Conselheiro
Rosaldo Trevisan, cuja ementa ora se transcreve:

ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração:01/04/2004 a 30/06/2004
Ementa:
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos processos referentes a pedidos de compensação ou ressarcimento, a
comprovação dos créditos ensejadores incumbe ao postulante, que deve carrear
aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000890/2005-01

ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
SÚMULA CARF N.2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS não guarda correspondência com o extraído da
legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente
alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao
processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final.
(Negritei.)

Ou seja, até mesmo por se tratar de tributos distintos, com legislação distinta, as
razões de decidir não são comparáveis nos dois acórdãos.

Porém, a diferença fática é mais relevante, no tocante à análise da divergência:
(a) no paradigma é clara a alteração dos pressupostos de fato da decisão, com
reformatio in pejus e (b) no recorrido, para se chegar à conclusão de ocorrência
de alteração dos pressupostos de fato da decisão são necessárias várias ilações,
bem como não houve reformatio in pejus.

Quanto aos fatos, o paradigma trata de ressarcimento de créditos de insumos
adquiridos com alíquota zero e isentos, entre 04/1999 e 03/2003. Além disso,
havia ação judicial discutindo o direito de crédito para quanto a essas
aquisições, pela qual se concedera, em parte, segurança, em relação a matérias
primas. a DRF reconheceu a compensação na escrita fiscal e indeferiu a
compensação com débitos de outra natureza, por não ter ocorrido o trânsito em
julgado. Em face da manifestação de inconformidade, a decisão de primeira
instância indeferiu toda a solicitação por entender que nenhum crédito deveria
ter sido compensado, por conta de discussão judicial (art. 20 da IN 600/05). Na
sequência, o paradigma determinou a nulidade da decisão de primeira instância,
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000890/2005-01

por ter extrapolado do limite do despacho decisório da DRF (reformatio in
pejus).

Já o acórdão recorrido no presente processo trata de questão totalmente distinta.
Aqui, o despacho decisório da DRF entende que os créditos devem ser
decorrentes de gastos com conexão direta ao processo produtivo. Ora, para
haver conexão direta, eles devem ser necessários (compor custos) e ter conexão
direta, e isso não havia sido comprovado. A decisão de primeira instância
confirmou o critério do despacho decisório e a decisão de segunda instância, do
CARF, em que pese ter aceitado - em tese - a possibilidade de aceitação de
conexão indireta, entendendo aplicável o requisito da pertinência e
essencialidade do gasto ao processo de produção, analisou os autos e entendeu
que (a) era ônus do sujeito passivo a comprovação da necessidade do gasto para
o processo de produção, (b) ele não havia se desincumbido dessa comprovação e
(c) era inadmissível a aceitação de provas relativas a essa característica, após a
manifestação de inconformidade.

Ficou claro que não houve reformatio in pejus na decisão do acórdão recorrido e
nada garante que o colegiado paradigmático decidiria de forma diversa daquela
decidida pelo colegiado recorrido, em face da situação posta no recorrido.
Portanto, seja pela situação jurídica (imposto distinto) diversa, seja pela situação
fática (reformatio in pejus) distinta, não conheço do recurso especial de
divergência do sujeito passivo com relação a essa matéria.

Com relação à segunda matéria, em que pesem as alegações de não
conhecimento da Procuradora em contrarrazões, conheço do recurso.

Entendo estar comprovada a divergência, pois enquanto o recorrido não aceita a
juntada de provas após o momento recursal normativamente determinado, os
paradigmas aceitam essa juntada, em nome do princípio do formalismo
moderado e da aplicação subsidiária da Lei n° 9.784/1999. Com efeito, o fato de
os paradigmas tratarem de auto de infração enquanto o recorrido trata de
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000890/2005-01

compensação de tributos é uma diferença acidental, que não prejudica a
comprovação da divergência.

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte com relação
somente a segunda matéria - possibilidade de o contribuinte juntar provas em momento
posterior à apresentação da manifestação de inconformidade.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, tenho entendimento diverso a
respeito do conhecimento do recurso especial do contribuinte. Acompanho a relatora pelo não
conhecimento da primeira matéria e divirjo do seu entendimento quanto ao conhecimento da
segunda matéria, a qual está assim delimitada “possibilidade de o contribuinte juntar provas em
momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade”.
Em resumo, a irresignação do contribuinte, nesta matéria, refere-se há um suposto
não acolhimento de provas apresentadas após a manifestação de inconformidade. Na verdade
trata-se de um laudo técnico apresentado após o recurso voluntário. Vejam como a decisão
recorrida tratou do assunto:
(...)
A recorrente, no recurso voluntário e na manifestação de inconformidade,
restringiu-se à alegação de que o combustível seria essencial ao seu processo
produtivo e seria consumido em veículos, máquinas e equipamentos na fase de
silvicultura e de colheita.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000890/2005-01

No Laudo posteriormente apresentado há a informação de que toda a atividade
silvicultural e fabril depende da movimentação de veículos leves, ônibus, vans,
tratores, caminhões, máquinas leves e pesadas, todos consumidores de combustível.
Não resta mesmo dúvida de que o combustível seja essencial à atividade
produtiva da recorrente, entretanto, ela não comprovou que as despesas relativas às
aquisições tributadas de combustíveis glosadas seriam, efetivamente, aplicadas nos
veículos, máquinas e equipamentos do seu processo produtivo, mas não em outras
operações que, embora sejam da atividade da empresa como um todo, não gerariam
direito ao crédito das contribuições.
A apuração dessa questão exigiria dilação probatória, não mais cabível neste
momento processual, quando já preclusa a produção de provas pela recorrente, sem
olvidar que seria dela o ônus da prova do seu direito creditório.
Pelo que entendo que devem ser mantidas as glosas correspondentes aos
combustíveis.
(...)
Da leitura do referido trecho não chego à mesma conclusão do despacho de
admissibilidade do recurso especial, o qual concluiu que teria havido recusa de prova
apresentada com o recurso. Na verdade, a relatora apreciou o laudo e concluiu que não existia
elementos de prova apresentados no processo, até porque laudo técnico não é documento
contábil hábil a comprovar direito creditório.
Além disso, existem relevantes diferenças fáticas entre o acórdão recorrido e o
paradigma apresentado.
No acórdão recorrido, o laudo técnico não foi apresentado com o recurso
voluntário. O recurso voluntário foi apresentado em 08/02/2011 e o laudo técnico, que não é
documento comprobatório, em 05/12/2014, quase 4 anos depois, na véspera do julgamento.
No acórdão paradigma, 9101-002781, os elementos probatórios foram
apresentados juntamente com o recurso voluntário. Abaixo transcrevo trecho do relatório em que
essa situação fica evidente:
(...)
A Autoridade competente deu seguimento ao Recurso Especial, nos seguintes
termos:
“Vê-se que restou caracterizada a divergência jurisprudencial, uma vez que o
acórdão recorrido não admitiu o exame das provas apresentadas juntamente com o
recurso voluntário, por não restarem caracterizadas nenhuma das situações previstas
no art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72, e também porque as circunstâncias do caso
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000890/2005-01

concreto não se mostraram suficientes para mitigar a referida regra da preclusão
processual, enquanto que os acórdãos paradigmas, prestigiando o Princípio
daVerdade Material, tomaram conhecimento de provas em condições semelhantes,
independentemente da caracterização das condições impostas pelo art. 16, § 4°, do
Decreto n° 70.235/72, ou de circunstâncias específicas do caso concreto.”
(...)
Agoram vejam o seguinte trecho do voto vencido no acórdão paradigma:
(...) Ou seja, 02 anos após o início do procedimento o contribuinte juntou as
provas das aquisições, sem demonstrar a aplicação das regras do §4o em questão.
E agora, a conclusão do voto vencedor:
(...)
Diante de tais razões, voto por dar provimento ao recurso especial do
contribuinte, determinando a baixa dos autos para que a Turma a quo aprecie os
documentos apresentados pelo contribuinte.
(...)
As diferenças fáticas são relevantes. No acórdão paradigma foram apresentados
documentos probatórios juntamente com o recurso voluntário. No acórdão recorrido, foi
apresentado laudo técnico cerca de 4 anos após o protocolo do recurso voluntário. Além disso,
no acórdão recorrido, não houve recusa expressa na apreciação do referido laudo.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital